Tribunal: CARF
Processo: 10680.926608/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.926608/2016-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.999 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
ALGAR TI CONSULTORIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 24/04/2015
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação declarada é homologada quando certo e líquido o crédito nela
indicado, cabendo ao contribuinte provas de sua higidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do argumento do pedido de retificação do PER/DCOMP e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 14-82.761 da 5a Turma da
DRJ/RPO que julgou de forma desfavorável a manifestação de inconformidade da contribuinte,
aqui Recorrente.
Em decisão fundamentada, a 5a Turma da DRJ/POR manteve o teor do despacho
decisório que apreciou a declaração de compensação formulada pela Recorrente, especialmente,
dada a falta de documentos complementares para identificação e apuração do indébito após a
cisão da empresa Algar Tecnologia e Consultoria S/A com incorporação de parcela cindida pela
Algar TI Consultoria S/A. Colaciono trechos da decisão (e-fl. 71).
Almejando a reforma do r. decisum, tão logo intimada, a Recorrente interpôs
recurso voluntário momento em que reforça a legitimidade do crédito aproveitado na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.926608/2016-83
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.999 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926608/2016-83

compensação que oriundo de ato de sucessão pós-reorganização societária e, ainda, busca a
reforma do acórdão recorrido por ausência de diligência para complementação de provas.
Aos dias 12/12/2018 a peça recursal foi julgada por esta Turma Extraordinária
que, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência, a saber, (e-fls. 127/133):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que se analise o Livro Razão do
contribuinte e, se entender necessário, intime-o a apresentar outros documentos
contábeis e fiscais.
Concluída a diligência, e após manifestação pela Recorrente, os autos retornaram
ao CARF para continuidade do julgamento.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que, de um lado, a Recorrente no expediente recursal faz dois
pedidos (i) de diligência – deferido e realizado; e, (ii) de reconhecimento do crédito indicado na
DCOMP no 42298.49613.140316.1.3.04-3104; de outro lado, em resposta à diligência traz
inovação com o intuito de alterar a natureza do pedido do PER/DCOMP, faz-se necessária à
exposição sobre os dois pontos a seguir enfrentados.

Da manutenção da decisão recorrida.
Consoante já esposado, após o exame dos documentos acostados aos autos pela
Recorrente, este Colegiado decidiu pela conversão do julgamento em diligência para o seguinte
trabalho:
Da conclusão
Neste contexto, na medida que com a apresentação do Livro Razão (efls. 79/80, 81/82 e
123) e Planilha de efls. 92 a 97, ambos juntados em razão da apresentação do presente
Recurso Voluntário, permite indicar, com razoável probabilidade de acerto, o direito
reclamado, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972, determino a
realização de diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de origem
analise o Livro Razão do contribuinte e, se entender necessário, intimeo a apresentar
outros documentos contábeis e fiscais.
Neste sentido, devem os autos retornar para a DRF Belo Horizonte, para seu
atendimento.
Ao término das atividades relacionadas à presente diligência, deve a referida autoridade
elaborar relatório sobre os fatos nela apurados, manifestando-se formalmente sobre a
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.999 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926608/2016-83

plausibilidade do direito creditório de que trata o Despacho Decisório Eletrônico
juntado à efl. 07.
Encerrada a instrução processual em tela, deverá o Recorrente ser intimado para, se
assim desejar, manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após esta providência, os presentes autos deverão ser devolvidos a este CARF, para
prosseguimento do feito.
O processo foi encaminhado à Unidade de Origem que confirmou a
inexistência do crédito indicado pela Recorrente por ausência de provas. Reproduzo trecho
do relatório conclusivo (e-fls. 140/142):
10. Com efeito, os argumentos da interessada não devem prosperar, quando analisados à
luz das determinações da Lei no 6.404/1976, uma vez que quando da cisão relatada
acima, não há qualquer menção em seu Protocolo de Cisão Parcial (que se encontra no
arquivo “20150703 - Algar TI - AGE - Aumento de Capital - Incorporação parcela
Cindida Tech” no Arquivo Não Paginável – Incorporação –posterior a Cisão),
documento competente que formaliza a versão dos elementos patrimoniais da cindida
para a cindenda, que o direito creditório originalmente da Asyst Internacional e que
verteu para a Algar Tecnologia, quando da incorporação daquela por esta, passasse para
Algar TI Consultoria S/A. Não tendo sido previsto no Protocolo de Cisão sua
transferência, não se poderia admitir a versão deste crédito da Asyst Internacional.
11. Portanto, não há lacuna legal a permitir a interpretação de que o indébito tributário
tenha sido também transferido da cindida, embora não relacionado no ato de cisão. Ao
contrário, há expressa previsão legal impondo a necessária discriminação de todos os
direitos e obrigações a serem transferidos no ato de cisão, obstando quaisquer analogias
ou raciocínios lógicos.
12. No que se refere ao livro Razão apresentado no Recurso Voluntário, pgs. 79 a 82, o
mesmo não tem o condão de fazer prova a favor do contribuinte. Verifica-se o registro
na data de 01/07/2015, fl. 79, o registro contábil na conta contábil 50110999 – Outras
receitas operacionais – de um crédito de R$ 3.242.684,34, que, conforme o interessado,
é oriundo de pagamento a maior da Asyst Internacional, e, por ter vertido para ele, foi
todo utilizado para diversas declarações compensações, inclusive a que está sendo
analisado. Observa-se, no Protocolo de Cisão, que após a cisão da Algar Tecnologia foi
incorporado pela Algar TI Consultoria S/A o valor de R$ 10.319.281,97 de “Imposto a
Recuperar”. Entretanto, não se pode afirmar que deste valor, R$ 3.242.684,34, refere-se
a crédito da Asyst Internacional que foi incorporada pela Algar Tecnologia ou se este
crédito era da Algar Tecnologia, por não estar previsto no Protocolo de Cisão e no
Laudo de Avaliação.
14. Destarte, pelos motivos expostos acima, constata-se que o contribuinte não faz jus
ao direito creditório pleiteado.
Quando intimada para ciência do resultado da diligência, a Recorrente
atravessou petição concordando com o desfecho, para tanto cita como argumento o
entendimento assentado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção, quando do
julgamento do paradigma no 10680.926605/2016-40, que tratou dos mesmos fatos, contribuinte e
pedidos.
De Relatoria do i. Conselheiro Dr. Marcelo Costa Marques D Oliveira, decidiu-se
pela improcedência do pedido de compensação por falta de provas robustas a confirmar a higidez
do crédito, ou seja, não foram encontrados nos autos elementos probatórios a identificar os
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.999 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926608/2016-83

saldos creditórios transferidos nas etapas de cisão entre as empresas ASYST e RECORRENTE,
precedida de incorporação da ASYST e RHEALEZA pela ALGAR TECNOLOGIA.
Peço venia para citar importante trecho do voto:
Não é suficiente para comprovar a liquidez e certeza dos créditos, informar
queomontantedoscréditos(R$148.639,56)seencontravanarubrica"ImpostosaRecuperar" (R$2.160.819,06),indicada nos atos societários. Relevo,naturalmente,aausênciadedetalhesacercadaincorporaçãodaAyst pela Algar
Tecnologia, pois, da leitura dos atos societários, concluise que houve realmente houve
uma incorporação, operação por meio da qual extinguese uma pessoa jurídica
(incorporada) por meio da transferência de seu acervo líquido (ativos e passivos) para a
incorporadora. Contudo, a operação subsequente foi uma cisão parcial, seguida de incorporação,emcujosatossocietáriosnãohádestaquedoscréditosforamtransferidosparaa recorrente.
A recorrente deveria ter trazido aos autos, ao menos, as seguintes informações
complementares, para comprovar que era a titular dos créditos:
- razão contábil da rubrica em que o crédito foi originalmente registrado na escrita da
Asyst, devidamente conciliada com demonstrativo da base de cálculo, DCTF e guia de
recolhimento, em que ficaria evidenciada a apuração do crédito e sua contabilização;
- lançamentos contábeis, com os respectivos razões, evidenciando a transferência, por
incorporação, dos créditos da Asyst para Algar Tecnologia; e
- lançamentos contábeis da cisão parcial da Algar Tecnologia e da incorporação do
respectivo acervo líquido na Algar TI, evidenciando que os créditos compuseram o
patrimônio cindido e em seguida incorporado.
Incontroverso, portanto, a carência de crédito a ser alocado ao débito constante no
presente processo de compensação. Deve a decisão recorrida ser mantida integralmente.
Não logrando êxito na tese defendida a partir do acórdão proferido no bojo do
paradigma no 10680.926605/2016-40, a Recorrente alega ter efetuado o pagamento dos débitos
tributários, inclusive do crédito compensado na DCOMP, em apreço, com créditos decorrentes
de pagamentos a maior/indevido da empresa ASYST, com inclusive do crédito compensado na
DCOMP em apreço.
Sobrevém, assim, uma inovação recursal, que passo a enfrentar, sendo o segundo
ponto reivindicado pela Recorrente.

Impossibilidade de alteração da natureza do pedido do PER/DCOMP.
Como dito acima, a Recorrente aponta a quitação dos débitos compensados,
transcrevo trecho da petição (e-fls. 150 e seguintes):
5. A decisão proferida pelo processo paradigma n. 10680.926605/2016-40 já não é mais
passível de recurso, e a interpretação do contribuinte a respeito do evento societário não
foi acolhida pelo CARF. Diante disso, a empresa promoveu o pagamento dos débitos
que foram objeto de compensação com os créditos de origem Asyst Internacional,
dentre os quais se incluem o débito decorrente da DCOMP n.
42298.49613.140316.1.3.04-3104.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.999 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926608/2016-83

6. Vejamos:
(a) O crédito de PIS/COFINS originado da Empresa Asyst Internacional foi constituído
por meio do PER n. 14719.96783.300615.1.2.04-9030 | Processo de Controle n.
13896.905549/2015-91]
(b) Referido crédito foi compensado com débito de IRRF [Código 0561] da Empresa
Algar TI Consultoria S/A, em razão da interpretação do contribuinte de que esta seria a
empresa sucessora dos direitos da Asyst.
(c)
O
Acórdão
do
Recurso
Voluntário
n.
3301-004.919
[Processo
n.
10680.926605/2016-40] firmou entendimento de que não haveria evento transmissão de
créditos entre as Empresas em razão da cisão efetuada, de modo que não se poderia
homologar a compensação. A decisão não adentra no mérito da validade/lastro dos
Créditos, mas tão somente assevera a respeito da impossibilidade de aproveitamento
pela Algar TI Consultoria S/A.
(d) A Empresa optou pelo pagamento do débito de IRRF [Código 0561] apurado em
02/2016 no valor histórico de R$ 44.870,45. Comprova que o pagamento está alocado
no DARF n. 10134106285032351 pago em 26/04/2019

(e) A Informação Fiscal n. 85/2020-RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ reconhece que o
crédito foi vertido para Algar Tecnologia e Consultoria em razão do evento de
INCORPORAÇÃO, não havendo que se falar na sua versão para Algar TI Consultoria
S/A.
7. Assim, considerando o acima exposto, o contribuinte não apresenta irresignação
quanto ao exposto na Informação Fiscal n. 85/2020- RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ,
posto que em sintonia com a decisão proferida pelo CARF, já não passível de Recurso.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.999 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926608/2016-83

Observe que a Recorrente se aproveita da impossibilidade de homologação da
compensação no 42298.49613.140316.1.3.04-3104 (caso dos autos), para requerer a substituição
do pedido de compensação para restituição com base no pagamento realizado do débito indicado
na compensação em exame, veja:
IV. DOS PEDIDOS:
À vista de todo o exposto, roga o contribuinte:
Reconhecida a impossibilidade de aproveitamento do crédito de origem Asyst
Internacional pela Algar TI Consultoria S/A, posto que não comprovada sua
versão no evento societário [cisão parcial], deve a Autoridade Administrativa:
A. Não homologar a compensação intentada pela Algar TI Consultoria S/A por meio da
DCOMP n. 42298.49613.140316.1.3.04-3104, ante a ausência de evento sucessório
entre as empresas;
B. Reconhecer o pagamento realizado pela Empresa através do DARF n.
10134106285032351 pago em 26/04/2019;
C. Analisar o mérito do crédito constituído por meio do PER n.
14719.96783.300615.1.2.04-9030 | Processo de Controle n. 13896.905549/2015-91],
cujo lastro já foi comprovado em caso análogo quando da emissão do despacho
decisório n. 76/2019-RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ [Processo n. 13896.905547/2015-
01]
D. Ad argumentandum, não sendo esse o entendimento, informar a autoridade
competente pela análise do processo n. 13896.905549/2015-91 que o crédito NÃO foi
utilizado em compensação pela Algar TI Consultoria S/A, de modo que seja aferida sua
validade para restituição para a Empresa Algar Tecnologia e Consultoria S/A, sucessora
por incorporação da Asyst Internacional.
Sem suporte legal o pleito da Recorrente.
Primeiramente, destaco que o caso em tela versa sobre pedido de compensação
(DCOMP) cujo crédito decorre de pagamento indevido/a maior mediante DARF no valor de R$
datado de , sendo matéria estranha aos autos. Colaciono:

Nesse sentido, não está a DCOMP atrelada a qualquer pedido
restituição/ressarcimento, especialmente naquele indicado pela Recorrente em discussão no
processo no 13896.905549/2015-91.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.999 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.926608/2016-83

Noutro giro, entendo que a intenção da Recorrente é de retificar a DCOMP.
Como dito, a Recorrente formalizou pedido de compensação, devidamente
apreciado pelas instâncias administrativas. Para que a autoridade fiscal aprecie o indébito
supostamente ressarcível ou restituível, somente através de novo PER, segundo a IN RFB no
1.717/20171, já que pretende a Recorrente, in casu, indicar crédito restituível, apenas, bem como
cancelar débito anteriormente confessado, o que extrapola os limites de competência deste
Colegiado.
Ou ainda, é possível a entrega pela Recorrente de pedido de retificação do
Per/Dcomp transmitido, submetido à revisão de ofício, consoante disposto no art. 290 da Portaria
ME no 284/2020:

Conclusão.
Ao todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

1 Art. 2o A RFB poderá restituir as quantias recolhidas a título de tributo sob sua administração, bem como outras
receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;

Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo por meio do programa Pedido
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade
de sua utilização, por meio do formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta
Instrução Normativa.

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital